Tribunal: STF
Processo: ARE 1571553
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-01
Data de publicação: 2025-10-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE COMPRA E VENDA C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER (ESCRITURAR NEGÓCIO JURÍDICO). ALEGAÇÃO INICIAL DA EXISTÊNCIA DE CONTRATO VERBAL DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL FAZENDA. PARTE DO PAGAMENTO COMPROVADO DOCUMENTALMENTE. INDÍCIO DA EXISTÊNCIA DA COMPRA E VENDA. INCUMBÊNCIA DOS RÉUS DE ESCLARECER O RECEBIMENTO DOS VALORES. DEPOIMENTOS TESTEMUNHAIS QUE SUPLEMENTAM ALEGAÇÃO DOS AUTORES. I. Alegada a existência de contrato verbal de compra e venda entre as partes, cabe ao autor satisfazer ônus legal de demonstrar os fatos constitutivos de seus direitos, quais sejam, a exteriorização das declarações de vontades receptícias através da comprovação do pagamento do preço ajustado e do cumprimento das obrigações avençadas. II. Muito embora a parte autora não tenha comprovado a satisfação integral do preço alegado, o pagamento parcial é forte indicativo da existência da relação jurídica alegada, portanto, cabendo aos réus desconstituir as provas produzidas, justificando que o pagamento não se prestou à relação alegada, com vistas ao convencimento do julgador. III. Embora controversa a força probante da prova testemunhal, os depoentes indicados pela parte autora/apelada representaram de maneira satisfatória a realidade fática do negócio jurídico, pois se tratava de comerciantes, vizinhos e parceiros de negócios de ambas as partes. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, XXII e LXXIV, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    Passo à análise de todos os documentos individualmente.



    Os autores buscaram ressaltar que realizaram a venda de uma fazenda de sua propriedade ao Sr. Joaquim Bernardes Filho, pelo valor de R$1.100.000,00, e, na medida em que recebessem os valores, quitariam o negócio entabulado com o réu, relativo à compra de seu imóvel (docs. 03 e 04, evento nº 03, arquivo 5), com o contrato de compra e venda, registro da transferência, e declaração do comprador em cartório.



    Foi juntado um comprovante de depósito, no valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), datado de 11/2006 (doc. 08). Apresentaram cheques emitidos em nome do requerido Pedro Júnior, prédatados para 28/12/2006, que totalizam R$ 27.838,00, conforme documentos em anexo (Doc. 09). Logo, esses pagamentos se referem, supostamente, à primeira parcela, totalizando o valor de R$ 77.838,00, portanto, indicando o deslocamento patrimonial – exteriorização da vontade – que consubstanciara o negócio, ainda que de forma parcial.



    Sobre esses atos, os apelantes insistem na tese de que “não seria crível que o apelado tivesse comprado o imóvel rural em agosto de 2007 e pago por ele entre 08 e 09 meses antes”.



    Todavia, ressalto que essa alegação não merece prosperar, haja vista que é plenamente razoável a existência de contratos de compra e venda a termo, ora, sendo prática bastante recorrente no mercado o pagamento parcial antecipado de parte dos negócios mesmo antes do recebimento do bem (art. 375 do Código de Processo Civil).



    Nesse sentido, não tendo os réus buscado provar fato que altere a motivação dos pagamentos realizados pelos autores, entendo que restou provado o pagamento do valor de R$ 77.838,00 (art. 373, II, do Código de Processo Civil).



    [...]



    Por fim, no que diz respeito ao pedido de extinção da condenação por litigância de má-fé, a sentença atacada não contém tal previsão, notadamente em virtude da condenação através da sentença exarada nos autos de n° 511753.52, o que implica a impertinência do pedido.



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 1º de outubro de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Presidente



Documento assinado digitalmente